Tribunal: TJSP
Processo: 1082376-61.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – GARANTIR O DIREITO DE NÃO RECOLHER ICMS POR OCASIÃO DA RENOVAÇÃO DO REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE AERONAVE – PRETENSÃO NÃO ABRANGIDA POR DECISÃO PROFERIDA EM "WRIT" ANTERIOR – PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CASSADA, PROVIDO O RECURSO DA IMPETRANTE.